Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707883-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ MENDES VIEIRA AGRAVADO: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Aparecida de Oliveira e José Luiz Mendes Vieira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em sede de cumprimento de sentença, manteve a penhora dos valores localizados nas contas bancárias dos agravantes (proc. no 0737326-51.2018.8.07.0001, ID no 57437720, págs. 1-4). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] O primeiro executado fez depósito parcial da dívida e foram penhorados valores via BACENJUD dos demais executados (ID’s 49739854 e 52113511). José Luiz apresentou impugnação, argumentando que os valores penhorados via BACENJUD são provenientes do seu trabalho como serralheiro e destinados a aquisição dos materiais indispensáveis às suas atividades laborais e, portanto, foi penhorada quantia em conta corrente/salário. Afirma que o valor bloqueado integra a verba salarial do executado, razão pela qual a constrição o tem impedido de desempenhar a sua profissão. Pede gratuidade judiciária e desconstituição da penhora. Maria Aparecida ofertou impugnação argumentando que as contas bloqueadas são, respectivamente, conta salário e conta poupança e, portanto, impenhoráveis. Pede gratuidade de justiça e desconstituição da penhora. [...] O parcelamento do débito proposto pelo primeiro executado não atende ao disposto no art. 916 e parágrafos do Código de Processo Civil, o que legitima a recusa do credor e permite o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme já decidido outrora. Nesses termos, analiso as penhoras efetivadas. [...] Diferentemente é o valor bloqueado na Caixa Econômica Federal, pois o resultado da pesquisa via BACENJUD (ID 49740097) informou apenas um relacionamento da autora com aquele banco e, portanto, é possível concluir se tratar da conta poupança cujo cartão foi juntado no ID 51799102. Comprovada a natureza de conta poupança, veda-se o bloqueio de valores quanto ao montante que não exceda 40 salários mínimos, na forma da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. O executado José Luiz comprou sua condição de serralheiro, mas não que as verbas penhoradas são decorrentes de sua condição laboral. Com efeito, o extrato colacionado para agosto (ID 52090823) não traz os pagamentos anunciados nos contratos de ID’s 56584594 e 56976851. Além disso, as compras realizadas não indicam que o valor bloqueado inviabiliza o exercício da profissão. Prospera o pedido de penhora o valor relativo ao cancelamento da cota 158.50 referente a contrato de consórcio, R$ 3.941,42 (ID 56973984) porquanto todo o patrimônio do devedor responde por seus débitos. Ante o exposto, acolho, em parte, os pedidos. Defiro gratuidade de justiça aos executados. Mantenho a penhora dos valores de R$ 2.754,05, R$ 17.117,74 e R$ 16,10 (ID 49740097). Preclusa esta, transfira-se para uma conta vinculada a este Juízo e libere-se para a credora, expedindo-se alvará. Libere-se a importância de R$ 1.013,27 para a executada Maria Aparecida. [...]” Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que os bloqueios que ocorreram em suas contas bancárias incidiram sobre verbas de natureza salarial, as quais seriam impenhoráveis. Discorrem sobre a origem e a natureza dos valores encontrados em suas contas bancárias, os quais foram discriminados na decisão recorrida, com o fim de esclarecer que se trata de verbas de natureza salarial, protegidas, portanto, pela impenhorabilidade. Pleiteiam o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, desconstituir as penhoras realizadas em suas contas bancárias, com a restituição dos respectivos valores. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a decisão afastou as alegações dos agravantes no sentido de que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial, considerando as transferências bancárias e os depósitos realizados nas contas de suas titularidades (ID no 57437720, pág. 3). A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a concessão da medida pleiteada. A última atualização do débito indicada na origem, datada de 15 de outubro de 2019, é de que somava R$ 83.348,04 (ID no 48174505, pág. 2). A primeira agravante, Maria Aparecida de Oliveira, declara que trabalha como chefe de cozinha (ID no 51799584) e o segundo recorrente informa que atua como serralheiro (ID no 52087969). Conforme ponderado na decisão recorrida, não há provas suficientes de que os valores existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravantes sejam de natureza salarial e, ainda que o fossem, é possível a penhora parcial, desde que não comprometa a subsistência dos devedores, nos termos outrora salientados. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de provar que as penhoras realizadas no sistema Bacenjud comprometerão as suas subsistências, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ e deste Tribunal. Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro